Tribunal: TJPA
Processo: 0002111-30.2018.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002111-30.2018.8.14.0011

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO/RECORRENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE
REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO ANOS) ENTRE A DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE E EXAME PELO TRIBUNAL DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, se caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação. Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

-

Assim, havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial e exame do recurso como ocorrem na hipótese, ou seja, superior a 04 (quatro) anos, a discussão perde seu objeto, pela ausência de contemporaneidade da análise do recurso, até porque sem notícias acerca do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão decretadas.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da acusação e
negar pr
ovimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DO PARÁ
impugnando a r. decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA
, que revogou no dia 08.11.2018, Id. 6560161, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA e BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO, investigados pela suposta prática dos crimes de fraude em licitações, peculato, associação criminosa e posse de armas, entendendo-se que a aplicação de cautelares diversas da prisão eram as mais adequadas ao caso.

O r. do Ministério Público em suas razões, Id. 6560165, sustentou

que o juízo não fundamentou idoneamente a decisão de revogação da prisão preventiva dos recorridos e violou a súmula nº 08 do TJPA. Alega , ainda, a presença dos requisitos para a decretação da custódia cautelar dos recorridos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Por fim, expõe o recorrente, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes, diante da condição pessoal e influência dos recorridos, que mesmo presos continuaram a gozar de privilégios. Assim, requer a reforma da decisão
combatida, para que seja novamente decretada a prisão preventiva dos ora recorridos.

Em CONTRARRAZÕES, a defesa (Id. 6560169) pugnou pela

manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos.

Posteriormente, em Id. 6560198, o Parquet de primeiro grau se manifestou alegando que mesmo após um ano de sua interposição, tal recurso não foi remetido para órgão competente e tampouco o juízo
a quo
teria se manifestado.

Em decisão acostada em Id. 6560199, o M. Magistrado, em juízo de retratação, concluiu pela não modificação da decisão recorrida, razão pela qual a manteve e solicitou a remessa para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, encaminahdos os autos à Pocuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, Id
10772876
, que se manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É o Relatório.

VOTO

O

recurso

sob

análise

deve

ser

conhecido,

em

razão

do

atendimento

dos

pressupostos

e

condições para sua admissibilidade.

Consoante relatado,
o r. do Ministério Público em suas razões, Id. 6560165, sustentou

que o juízo não fundamentou idoneamente a decisão de revogação da prisão preventiva dos recorridos.

A decisão impuganda foi proferida em 08/11/2018, id
6560161
, nos seguintes termos:

“Vistos os autos. BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO, vulgo ‘’FILHÃO’’ e LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, já qualificados nos autos, por intermédio de seus advogados habilitados, ingressaram com pedidos de revogação de prisão preventiva, argumentando em suma a ausência dos requisitos autorizativos da custódia cautelar, visto que os denunciados se encontram presos há quase 05 (cinco) meses sem a conclusão da instrução processual. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrário à concessão do pedido, inclusive aduziu que nem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas. É o relatório. PASSO A DECIDIR. De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Cuida-se de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual. No presente caso, os indiciados por ocasião de uma das audiências não foram conduzidos pela SUSIPE, basicamente, por conta da falta de escolta policial para acompanha-los até esta Comarca, situação está mais que rotineira na realidade forense deste Juízo e de outras Comarcas do Estado do Pará. Ocorre que, não obstante ao respeitável parecer do Ministério Público, o direito Constitucional adotou como regra a prisão somente após a condenação sendo, pois, a prisão cautelar uma exceção, má, porém muitas vezes necessária.

No caso concreto, entendo que a instrução processual está quase se encerrando, restando apenas a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa de outros réus a serem ouvidas em Belém por carta precatória. Assim, não vislumbro, no momento, motivo que justifique a manutenção dos suplicantes no cárcere. Com efeito, ambos possuem bens de raiz nesta comarca, atividade laboral lícita, são primários, acompanharam a instrução processual através de advogados constituídos e, agora, é a oportunidade de serem interrogados. Isto posto, com amparo no artigo 316 do CPPB, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor de BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO, vulgo ‘’FILHÃO’’ e LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, aplicando-lhes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I. Comparecimento periódico em juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades; II. Não se embriagar ou apresentar-se embriagado publicamente; III. Não portar armas de qualquer espécie; IV. Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres; V. Recolhimento domiciliar, a partir das 20 horas até as 07 horas do dia seguinte; VI. Obrigação de Comunicar este Juízo qualquer mudança de endereço; VII. Comparecer a todos os atos processuais, sendo expressamente. VIII. Não vender, permutar ou ocultar qualquer bem ou valor que lhes pertençam. IX. Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem informar ao juízo a exata data da partida e retorno, itinerário e meio pelo qual poderá ser contatado. Advirto que o descumprimento das medidas cautelares, novamente ensejará na decretação da prisão preventiva.

Designo o dia 29 de novembro de 2018, às 09:00 hs para ealização de audiência de instrução e julgamento. Já sai o advogado dos Réus intimado. Ciência ao MP. A defesa da como sanada a falta de citação do réu Benedito, vez que a mesma exerceu plenamente o seu direito de defesa e do contraditório. Esta decisão serve para as ações criminais nº 0002111-30.2018.8.14.0011, 0002110- 45.2018.814.0011 e 0002488-98.2018.814.0011. Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se ao estabelecimento em que os Indiciados estão reclusos. Cumpra-se com a máxima URGÊNCIA. Cachoeira do Arari/PA, 08 de novembro de 2018. LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI Juiz de Direito Titular da Comarca de Cachoeira do Arari e do Termo de Santa Cruz do Arari/PA”.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes).
Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020)

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do requisito da prisão preventiva – “fumaça do cometimento do crime” – compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como de seu fundamento – “perigo de liberdade” – legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, se caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação.

Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

No presente caso, como bem ponderou o Procurador de Justiça, a decisão acerca da revogação da prisão dos recorridos foi exarada no dia 08.11.2018 (Id. 6560161), as razões do Recurso em Sentido Estrito foram apresentadas no dia 21.11.2018 (Id. 6560165) e as contrarrazões no dia 26.02.2019 (Id. 6560169). Todavia, somente no dia 14.12.2021, esta Desembargadora determinou o encaminhamento dos autos a esta 7ª Procuradoria de Justiça para emissão de manifestação.

Recebido o recurso em 17/12/2021, a Procuradoria de Justiça Criminal baixou os autos em diligência com a finalidade de obter informações atualizadas, porém, não obteve resposta. Em 02/02/2022, novamente os autos foram recebidos e, novamente foi realizado pedido de diligência, retornando somente em 04/08/2022, com as informações.

E, como enfatiza ainda o Douto Procurador de Justiça, o presente recurso chegou naquela Procuradoria de Justiça somente em 2022, sem notícias acerca do descumprimento das medidas impostas, manifestando no sentido de que se encontra

esvaziada a urgência e a necessidade da medida extrema, devendo, portanto, ser mantida a decisão guerreada.

Assim, havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial e exame do recurso como ocorrem na hipótese, mais de 04 (quatro) anos, a discussão perde seu objeto, pois evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no presente momento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PRE
VENTIVA DECRETADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar" (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Caso em que o decreto prisional não é desprovido de motivação, já que invoca, sobretudo, o fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, o que, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, caracteriza um risco concreto de reiteração criminosa. Todavia, apresenta-se como suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, notadamente porque os antecedentes criminais se referem a eventos ocorridos em 2016 (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) e 2008 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ou seja, vários anos antes dos fatos ora imputados (26/9/2019) ou da prolação do acórdão impugnado (29/3/2021), o que torna mais frágil o periculum libertatis daí decorrente e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

4. Dessa forma, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, na hipótese em tela, os antecedentes criminais do agente se referem a eventos distantes no tempo, e o delito supostamente praticado por ele não foi dotado de um modus operandi que denotasse uma maior gravidade ou periculosidade social em seu desfavor.

Afinal, em relação a esse último aspecto, já concluiu esta Corte Superior que o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há falar-se em condutas que revelam um modus operandi grave e que extrapolam o convencional.

5. Assim, conclui-se haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. No mesmo sentido foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)”

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo r. do Ministério Público, mas nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 07/12/2022